Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA NA CONDENAÇÃO. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a conversão da nova pena privativa de liberdade imposta em medida de segurança e extinguiu a punibilidade relativa a outras guias de execução. A Defesa alegou persistência de transtorno mental e risco à integridade física e saúde do sentenciado no cumprimento da pena em regime comum, requerendo a internação na Ala de Tratamento Psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é adequado manter o cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimento penal comum para sentenciado com diagnóstico comprovado de transtorno mental ou se deve prevalecer a conversão em medida de segurança na modalidade de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes nos autos comprovam a cessação da periculosidade do sentenciado, situação que, inclusive, motivou a extinção da punibilidade quanto a execuções anteriores em que cumpria medida de segurança.
4. A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança exige declaração de inimputabilidade ou semi-imputabilidade ao tempo do fato ou a comprovação de doença mental superveniente à execução da pena.
5. A condenação no processo n.o 0037130-51.2012.8.10.0001 não reconheceu inimputabilidade ou semi-imputabilidade, razão pela qual não há fundamento legal para conversão automática da pena em medida de segurança.
6. O sistema prisional dispõe de recursos para garantir acompanhamento médico-psiquiátrico ambulatorial adequado ao sentenciado.
7. O pedido de novo exame pericial não foi apreciado na decisão recorrida, inviabilizando sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 26, caput e parágrafo único, e 41; CPP, art. 682; LEP, arts. 183 e 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1209275, 0718009-36.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2019, DJe 22.10.2019; TJDFT, Acórdão 1656628, 0737818-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023, DJe 08.02.2023.